Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6.
1. No crime de ameaça não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de intimidar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas à vítima durante calorosa discussão, já que o estado de ira, revolta ou exaltação por parte do acusado não descaracteriza o delito.
2. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecidas, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.
3. Apelação parcialmente provida.